Tribunal: STF
Processo: ARE 1304323
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO - PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR - DECRETO ESTADUAL N° 10.251/77 - POTENCIAL ECONÔMICO - IRRELEVÂNCIA - IMÓVEL NUNCA EXPLORADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO 1. Para que se tenha por caracterizada a desapropriação indireta é preciso que se verifiquem, cumulativamente, as seguintes circunstâncias: (a) o apossamento do bem pelo Estado, sem prévia observância do devido processo de desapropriação; (b) a afetação do bem, isto é, sua destinação à utilização pública; e (c) a impossibilidade material da outorga da tutela específica ao proprietário, isto é, irreversibilidade da situação fática resultante do indevido apossamento e da afetação. 2. Não satisfeitos os pressupostos mínimos essenciais para configuração do instituto da desapropriação indireta, os Decretos Estaduais n° 10.251/77 e n° 19.448/92 consubstanciam limitação administrativa ao direito de propriedade ou, quando muito, servidão administrativa. 3. A limitação administrativa ao direito de propriedade somente é indenizável se comprovado o prejuízo decorrente da impossibilidade do proprietário continuar a explorar economicamente propriedade anteriormente explorada em face das restrições impostas pelo Estado. O mero potencial econômico da área atingida não gera o direito à indenização. Agravo retido desprovido. Sentença reformada. Reexame necessário acolhido. Recurso provido” (fl. 27, vol. 6). 
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII, XXIV e XXXVI do art. 5º, o art. 107, os §§ 2º e 22 do art. 153 e o inc. III do art. 160 da Constituição da República.
    Alegam ter “direito à justa indenização, legitimada pela violação do direito de propriedade dos Recorrentes, decorrente da criação do Parque Estadual da Serra do Mar, de tal sorte que ensejou no efetivo desapossamento administrativo” (fl. 34, vol. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral (fls. 21-24, vol. 9). 
    Os agravantes afirmam “que a matéria tem reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, na medida em que sustenta teses de grande repercussão social e jurídica, senão econômica, contra decisão que autorizou a expropriação de bem imóvel dos agravantes” (fl. 12, vol. 10). 
    Sustentam que “o Recurso Extraordinário manejado pelos Agravantes, com a devida vênia, foi equivocadamente inadmitido, por meio de decisão que não deu atenção devida ao caso em apreço, sendo baseada repita-se, em modelo padronizado adotado na maioria dos julgamentos deste tipo de recurso” (fl. 16, vol. 10).
    Pedem o provimento do presente recurso (fl. 45, vol. 10).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. O julgado recorrido foi publicado em 19.3.2014 (fl. 47, vol. 6), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.
    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. 
    No agravo, os agravantes limitaram-se a mencionar que “a matéria tem reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, na medida em que sustenta teses de grande repercussão social e jurídica, senão econômica, contra decisão que autorizou a expropriação de bem imóvel dos agravantes” (fl. 12, vol. 10).
    A ausência de argumentação suficiente, expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora